Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706222-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO MARCOS PEREIRA AGRAVADO: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu ao requerente os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante relata objetivar, nos autos do processo originário, a revisão de contrato de financiamento firmado com a agravada. Afirma que esta se valeu de taxas de juros abusivas, além de capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma ter demonstrado cabalmente não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. Defende que o referido documento demonstra sua boa-fé e necessidade. Alega estar expresso nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil o direito de o cidadão obter a tutela jurisdicional mesmo sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Registra que, de acordo com previsão nos supramencionados artigos, há presunção relativa da condição de necessitado da parte que declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Ressalta que o termo insuficiência de recursos deve ser compreendido como impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois a Constituição Federal e o Código de Processo Civil não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo. Registra que, em razão da atual situação financeira do país, não só os impostos aumentaram, como todas as despesas também, o que afirma ter onerado ainda mais seu orçamento mensal. Defende que o valor das prestações assumidas para aquisição de veículo corrobora sua alegada hipossuficiência de recursos, pois não são elevadas e, mesmo assim, pretende a redução do valor. Sustenta que o fato de o necessitado ser possuidor ou proprietário de bens não é óbice ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não é exigida miserabilidade da parte para que seja concedido. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Afirma que, diante da existência de dúvida fundada quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada. Alega que, no caso de persistir a dúvida em comento, deve se decidir a seu favor, em atenção aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. Sustenta que a prova em contrário deve ser cabal, e não apenas ilações acerca de situações pretéritas. Registra que, de acordo com pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Estado deve prestar assistência integral e gratuita aos comprovarem insuficiência de recursos, o que afirma ser uma garantia fundamental. Informa que o Tribunal Regional Federal da 1a Região considera como parâmetro a renda líquida daquele que requer o benefício, pois é o valor de que realmente dispõe para prover suas despesas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada e não ocorra a extinção do feito até o julgamento do mérito. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante em razão da natureza e objeto da causa; da contratação de advogado particular e da insuficiência dos documentos juntados aos autos para comprovação da hipossuficiência alegada. Confiram-se trechos da decisão agravada: (...) A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. (...) O agravante junta aos autos declaração de hipossuficiência, fatura mensal de cartão de crédito, bem como declarações de imposto de renda e extratos bancários. Informa ser aposentado e anexa aos autos demonstrativos de pagamento do INSS. O demonstrativo referente ao mês de fevereiro do ano corrente demonstra que o agravante percebeu o valor bruto de R$ 3.781,48 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) e o valor líquido correspondente a R$ 2.695,87 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos).[2] Contrariamente ao que defende o agravante, o parâmetro adotado para a análise do pedido da justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, pois a forma como a parte dispõe de seus rendimentos é sua atribuição particular. Observa-se, conforme consignado na decisão agravada, que as circunstâncias alegadas para o deferimento da gratuidade de justiça não são compatíveis com o contrato objeto de discussão, por meio do qual o agravante se comprometeu a pagar parcelas mensais de R$ 1.415,55 (mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), relativas a contrato de financiamento para compra de veículo.[3] Registre-se que o Juízo de Primeiro Grau, antes de apreciar o requerimento de gratuidade de justiça, determinou ao agravante apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria[4] O agravante, em resposta, apresentou apenas declarações de imposto de renda e fatura de cartão de crédito.[5] Acrescente-se que o agravante alega, de forma genérica, que a atual situação financeira do país acarretou aumento de suas despesas, o que afirma ter onerado ainda mais seu orçamento mensal. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] id 33101500, p. 9. [3] id 110636375. [4] id 110645837. [5] id 114158700 e 114158701.